Tribunal: TJES
Processo: 5000221-55.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-55.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR BRAVIN MATTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESS
UAL
CIVIL. REEXAME PREVISTO NO ARTIGO 1030, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE
.
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA.
DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO D
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.

1.

O

Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação quanto ao tema relativo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, firmando o entendi
m
ento de que os honorários de sucumbência são devidos à Defensoria Pública, até mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra. Nesse sentido, o Tema de Repercussão Geral nº 1002 (RE nº 1140005), que impõe a observância obrigatória por parte deste e. Tribunal.

2. O precedente em referência afasta qualquer dúvida quanto à possibilidade de condenação de qualquer dos entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

3. O precedente vinculante foi firmado em decisão unânime do Plenário do STF, em que o eminente Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, destacou que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Nesse sentido, determinou que as instituições não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

4. C
onforme a tese fixada pelo STF, o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado,
exclusivamente
, ao aparelhamento das Defensorias Públicas,
vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

5
. Juízo de retratação exercido.
R
ecurso da Defensoria Pública provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000221-55.2021.8.08.0003

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VALMIR BRAVIN MATTOS

DEF. PÚBLICO :
SEVERINO RAMOS DA SILVA

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : ADRIANO FRISSO RABELO

MAGISTRADO : ARION MERGAR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se
de
reexame de
apelação cível decorrente de decisão da Vice-Presidência do TJES, que determinou o retorno dos autos à Segunda Câmara Cível, com fulcro no inciso II, do artigo 1.030, do CPC,
tendo em vista a
divergência entre o acórdão proferido e a tese fixada julgamento do no RE
1.140.005
(Tema 10
02
), com Repercussão Geral reconhecida, q
ue impõe a observância obrigatória por parte deste e. Tribunal.

O presente recurso de apelação limita-se a impugnar o capítulo da sentença que deixou de condenar o Estado do Espírito Santo na verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública Estadual, por aplicação da Súmula 421, do STJ.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que assistiu o Requerente
Valmir Bravin Mattos,
na ação de obrigação de fazer, para que o Estado do Espírito Santo fosse
compelido a providenciar, com urgência, leito de UTI em unidade hospitalar com recurso, na Grande Vitória, bem como todos demais tratamentos necessários para o Autor
,
sustenta, em síntese, que é devida a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor, tendo sido julgado procedente o pedido do autor.

Pois bem.

Recentemente, o

Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação quanto ao tema relativo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, firmando o entendi
m
ento de que os honorários de sucumbência são devidos à Defensoria Pública, até mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra. Nesse sentido, o Tema de Repercussão Geral nº 1002 (RE nº 1140005), que impõe a observância obrigatória por parte deste e. Tribunal.

O
precedente vinculante foi firmado em decisão unânime do Plenário do STF, em que o eminente Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, destacou que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Nesse sentido,
determinou que as instituições
não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Merece destaque que, conforme a tese fixada pelo STF, o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado,
exclusivamente
, ao aparelhamento das Defensorias Públicas,
vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

Assim, em atenção ao novo entendimento firmado em sede de repercussão geral (Tema 1.002) pelo Supremo Tribunal Federal, merece provimento o recurso da Defensoria Pública, para
reformar em parte a sentença recorrida
, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual (FADEPES),
vedado o seu rateio entre os membros da instituição,
nos termos da fundamentação.

Considerando o disposto no artigo 85, § 8º, do CPC, notadamente porque não é possível aferir o proveito econômico no caso concreto, por apreciação equitativa, fixo os honorários de sucumbência em R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Em face do exposto, dou
provimento ao recurso da Defensoria Pública Estadual, para condenar os Recorridos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública, que, por apreciação equitativa, fixo em R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.